Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-76.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014340-76.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), CLEBER BARBOSA BORGES - CPF: 917.212.881-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSUMO DEMONSTRADO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EM ABERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.

Comprovada a existência do consumo, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento das faturas de água e esgoto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBER BARBOSA BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1014340-76.2019.8.11.0003, proposta por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu/apelante ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo no importe de R$8.407,88 (oito mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, além das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id.
204118761
).

Em razões de Id.
204118762
, a parte apelante, por meio da Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, preliminarmente, alega a nulidade da sentença, aduzindo que não houve respeito às normas que autorizam a citação editalícia, ante a ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do endereço da parte.

Menciona que o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz a nulidade da citação por edital, sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis ou expedição de ofícios a concessionárias e órgãos públicos detentores de bancos de dados, não se podendo admitir que a citação seja feita de forma precipitada pela via editalícia.

Consigna, ainda, que a prova utilizada para amparar a condenação é totalmente unilateral, consistindo em meros extratos retirados de sistemas alimentados pela própria autora, portanto, insuficiente para amparar a procedência da ação de cobrança.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para anular a sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido inicial em razão da falta de provas produzidas sobre o crivo do contraditório ou que ao menos seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.
204118767
, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não exige reforma.

Passo a análise da preliminar de nulidade da sentença, em razão da citação por edital.

Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que ele se encontrar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 257 do CPC.

Analisando os autos, nota-se que houveram 5 (cinco) tentativas de entrega da citação ao ora apelante, sendo duas por meio de Aviso de Recebimento pelos Correios e três tentativas via Oficial de Justiça, todas infrutíferas.

Releva salientar que antes do pedido de citação por edital, o Recorrido promoveu várias pesquisas junto a Rede Checkok – Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, também inexitosas.

Destarte, ante o insucesso das tentativas de citação pessoal, foi deferido o pedido de citação por edital, sendo emitido o Edital de Citação – 20 Dias, o qual na mesma data foi afixado no local de costume e publicado na forma da Lei e no DJe – Id.
204118754
.

Assim, cabe observar o regramento legal a respeito:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse contexto, não se pode dar uma interpretação superficial ao dispositivo, vez que a alegação de nulidade da citação apresentada não veio acompanhada da indicação concreta do vício processual que teria ensejado a nulidade.

Por isso, por ter sido genérica, baseada apenas em teses jurídicas, não permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir que o Juízo possa proferir exame de mérito.

Ademais, é cedido que a citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
- SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.
Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. Realizada a citação por edital, a marcha processual deve seguir na busca de bens do devedor, para só então, à mingua da localização de bens passiveis de penhora, instaurar-se a possibilidade de suspensão do processo. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.”
(N.U 1010681-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato. Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.
(N.U 1000048-23.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

No que tange à existência e validade do débito, constata-se dos autos que por diversas, o réu vezes foi notificado através dos reavisos de débitos emitidos nas faturas subsequentes, acerca existência de débitos referentes às faturas de água e esgoto no período relatado, mencionados no Extrato de Débitos e Impressão de Leituras de Consumo, não apresentando qualquer manifestação administrativa contrária à cobrança, o que, por si só, configura o reconhecimento da utilização dos serviços.

Desse modo, tendo em conta que a empresa apelada acostou aos autos o extrato de débitos, assim, como, os extratos de leituras e consumo da Unidade Consumidora nº 523745-9 referente ao período, o qual estampa todas as informações, tais como: Período de Referência, Data da Leitura, Leitura Real, Consumo real, Média Mensal, Número do Hidrômetro, não há que se falar em falta de comprovação do efetivo consumo.

A propósito, assim já se manifestou esta e. Câmara, em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - MÉRITO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSUMO DEMONSTRADO - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS EM ABERTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO Após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3º, do CPC), e no caso, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital.
Demonstrada a existência do consumo, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar o requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto, sendo que a exigibilidade dos débitos é medida que se impõe.
Considerando que os honorários foram fixados de forma irrisória, pode ser alterado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e de acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como ocorreu no caso dos autos.”
(N.U 1006913-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024